Tribunal: STM
Processo: 7000969-97.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 149, INCISO I, PRIMEIRA PARTE, ART. 53, §5º, E ART. 342, TODOS DO CPM E 288 DO CP. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA CONTRA A PACIENTE, PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES DE MOTIM, COAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E FALTA DE JUSTIÇA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
Paciente denunciado pela prática do delito previsto no art. 149, inciso I, primeira parte (motim), na forma do artigo 53, § 5º (coautoria/cabeças), ambos do CPM, bem como nos artigos 342 do CPM (Coação) e 288 do CP (associação criminosa), impetra remédio heroico alegando que a decisão que recebeu a exordial representa um constrangimento ilegal a sua liberdade de ir e vir, porque a conduta não se amoldaria ao tipo penal.
Descumprimento de missão de militares destacados em Ação Cívico Social (ACISO), referente à suposta alteração de horário de oficina a ser ministrada para crianças e utilização de embarcação para recreação em horário de serviço. Suposta coação de militares que se encontravam na missão, durante o período investigativo, objetivando omitir depoimentos e a verdade dos fatos.
O writ não comporta exame aprofundado da matéria e eventual cotejo do material probante, implica no antecipado julgamento de mérito, suprimindo a instância inerente ao foro natural, em que toda prova é feita perante autoridade judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Examinar de maneira mais aprofundada a matéria, no presente momento processual, implicaria antecipar o julgamento do mérito, suprimindo instância inerente ao foro natural.
O processo deve se desenvolver de acordo com sua dinâmica própria, na qual será facultada ao Paciente a oportunidade para que exponha e defenda seus argumentos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/03/2024 A
21/03/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000969-97.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: ANDERSON DE OLIVEIRA PAULA
ADVOGADO(A): LUCIANE BATISTA (OAB SP360733)
ADVOGADO(A): FRANCISCO VACIO COELHO BESERRA (OAB SP149203)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 10ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - FORTALEZA
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM
DE "HABEAS CORPUS". PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000969-97.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTE: ANDERSON DE OLIVEIRA PAULA
ADVOGADO(A): LUCIANE BATISTA (OAB SP360733)
ADVOGADO(A): FRANCISCO VACIO COELHO BESERRA (OAB SP149203)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 10ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO - FORTALEZA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
HABEAS CORPUS. ART. 149, INCISO I, PRIMEIRA PARTE, ART. 53,
§5º, E ART. 342, TODOS DO CPM E 288 DO CP. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA CONTRA A PACIENTE, PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS
CRIMES DE MOTIM, COAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E FALTA DE
JUSTIÇA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
Paciente denunciado pela prática do delito previsto no art. 149, inciso I,
primeira parte (motim), na forma do artigo 53, §5º (coautoria/cabeças), ambos
do COM, bem como nos artigos 342 do CPM (Coação) e 288 do CP (associação
criminosa), impetra remédio heroico alegando que a decisão que recebeu a
exordial representa um constrangimento ilegal a sua liberdade de ir e vir, porque
a conduta não se amoldaria ao tipo penal.
Descumprimento de missão de militares destacados em Ação Cívico Social
(ACISO), referente à suposta alteração de horário de oficina a ser ministrada
para crianças e utilização de embarcação para recreação em horário de serviço.
Suposta coação de militares que se encontravam na missão, durante o período
investigativo, objetivando omitir depoimentos e a verdade dos fatos.
O writ não comporta exame aprofundado da matéria e eventual cotejo do
material probante, implica no antecipado julgamento de mérito, suprimindo a
instância inerente ao foro natural, em que toda prova é feita perante autoridade
judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Examinar de maneira mais aprofundada a matéria, no presente momento
processual, implicaria antecipar o julgamento do mérito, suprimindo instância
inerente ao foro natural.
O processo deve se desenvolver de acordo com sua dinâmica própria, na qual
será facultada ao Paciente a oportunidade para que exponha e defenda seus
argumentos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ordem denegada.
Decisão unânime.
7000969-97.2023.7.00.0000
40001359939 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ação Penal Militar segue seu curso regular, não se verificando qualquer
circunstância capaz de ensejar constrangimento ilegal ou abuso de poder.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem.
Brasília, 18 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado
FRANCISCO VACIO COELHO BESERRA, em favor do Capitão-Tenente da Marinha
ANDERSON DE OLIVEIRA PAULA, contra ato do Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 10ª CJM, que recebeu a Denúncia em 10/11/2023 (Evento 2, APM nº 7000065-
68.2023.7.10.0010), em desfavor do Paciente e de outros Indiciados como incursos nos
artigos 149, inciso I, primeira parte (motim), na forma do artigo 53, §5º (coautoria/cabeças),
ambos do CPM, bem como nos artigos 342 do CPM (Coação) e 288 do CP (associação
criminosa), tudo na forma do artigo 69 do CP comum (concurso material).
A exordial acusatória foi recebida após análise dos elementos informativos
contidos nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000052-69.2023.7.10.0010, instaurado
pela Portaria nº 83/EAMCE, de 10.08.2023, do Comandante da Escola de Aprendizes
Marinheiros, Capitão de Fragata Daniel Rocha, a fim de apurar o fato de um possível uso
indevido de lancha por militares da Escola.
No decorrer do IPM, alguns militares, antes indiciados, passaram a constar
como Ofendidos, eis que teriam sido ameaçados e coagidos, mediante grave ameaça, pelo
Capitão Tenente da Marinha ANDERSON DE OLIVEIRA PAULA e outros militares, para
mentirem em seus depoimentos, de modo que não se alcançasse a verdade dos fatos.
É da denúncia:
“(...) O representante do Ministério Público Militar infrafirmatário, tendo em vista os fatos
noticiados no IPM em epígrafe, vem, com base nos arts. 29 e 30 do CPPM e na forma do art.
77 do mesmo diploma legal, oferecer DENÚNCIA contra:
Capitão de Corveta Jorge Eduardo Vargas Silva, identidade nº 728118-8, expedida pela
Marinha do Brasil, residindo à Avenida Beira Mar, nº 2.120, apartamento 502, Meireles -
Fortaleza, CE - CEP 60.165-120, servindo presentemente na Escola de Aprendizes-
Marinheiros do Ceará (EAMCE);
Capitão-Tenente Anderson de Oliveira Paula casado, militar, filho de Maria Cristina Soares
Paula e Everardo de Oliveira Paula, nascido em Natal, RN, no dia 28 de março de 1988,
identidade nº 857941-5, expedida pela Marinha do Brasil, residindo à Avenida Vila Grega, nº
7000969-97.2023.7.00.0000
40001359939 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

259, Aeroporto - Aracati, CE - CEP 62.800-000, servindo presentemente na Agência da
Capitania dos Portos em Aracati;
Terceiro-Sargento (MC) Nilton Moreira da Silva, em União Estável, militar, filho de Maria
Moreira da Silva e Francisco José da Silva, nascido em Icapuí, CE, no dia 08 de março de
1990, identidade nº 807904-8, expedida pela Marinha do Brasil, residindo à Avenida Coronel
Filomeno Gomes, nº 374, apartamento 301, Jacarecanga - Fortaleza, CE - CEP 60.010-280,
servindo presentemente na Escola de AprendizesMarinheiros do Ceará (EAMCE), pelos fatos
delituosos a seguir relatados.
O presente IPM foi instaurado pela Portaria nº 83/EAMCE, de 10.08.2023, do Comandante da
Escola de Aprendizes Marinheiros, Capitão de Fragata Daniel Rocha, a fim de apurar o fato
“de um possível uso indevido de lancha por militares da Escola” (Evento 01, INIC1, fl.01) e
após o devido e escorreito término das investigações, os acontecimentos criminosos ocorreram
da seguinte forma.
FATO 01
Durante os dias 12 e 13 de julho de 2023 os ora denunciados e mais alguns militares foram
destacados em “Ação Cívico Social (ACISO), no município de Aracati”, conforme a Ordem de
Serviço simplificada n° 22/2023, do Comandante da EAMCE (evento 01, INIC1, fls. 03/04),
bem como do comprovante do pagamento de diárias e alimentação (Evento 09, DILIG1, fls. 09
e 10).
Ocorre que dois dias antes do evento A 1º Ten Raylene – que estava escalada da referida
missão, recebeu uma ligação do primeiro denunciado – CC Vargas, Imediato da EAMCE,
ordenando que alterasse a programação da ACISO “em particular o horário de uma oficina
que seria ministrada para as crianças sendo alterado de 14:30 para as 14:00h, a fim de não
transitarem com a VAN da CPCE no período noturno de volta à Fortaleza”. Neste ínterim, “a
Ten Edith, que era responsável pela locação da estadia, informou que ficariam em uma casa
com piscina”, razão pela qual as agora ofendidas foram pegar biquínis (Evento 09, DILI1, fl.
16).
Ainda no relato da 1º Ten Raylane “na manhã do dia 13 as atividades previstas até as 11:20 h
ocorreram sem anormalidades, exceto sobre um insistente interesse do CC Vargas em que as
atividades fossem aceleradas para que fosse feito um deslocamento ao rio Jaguaribe para
saída em uma lancha” (Evento 09, DILI1, fl. 16).
Pois bem, já na oitiva do 2T Daniel Nascimento Batista (evento 09, DILIG 02, fl. 03),
categoricamente, o Oficial declarou que “a embarcação em Aracati foi por ordem do CC
Vargas, por ocasião da ACISO (...) e foi determinado pelo CC Vargas para que as militares
utilizassem a casa para trocar de roupa, TFM e biquíni.(...) ́Assim, embarcamos e seguimos
para o ponto onde o pessoal da primeira saída já estava concentrado, um banco de areia. Lá
já estavam CC Vargas, CT Anderson e o SG Nilton tomando banho e consumindo espumante,
desembarcamos, fomos servidos com bebida pelo CC Vargas e não tendo mais o que fazer nos
banhamos no rio e bebemos. Em nenhum momento nos foi informado o cenário presenciado,
não participamos de rateio de bebida e nem tínhamos o conhecimento de que o suposto
passeio demoraria tanto”.
Cabe destacar que “beberam de forma mais despreocupada o Imediato, o Agente e o Sargento
Nilton, no entanto, a Tenente Raylene, Tenente Edith e a Sargento Nathália que ainda tinham
atendimento a tarde, e o 2T Daniel, que já estavam cansados e com fome, pouco beberam.Por
se tratar de uma saída, que em princípio parecia rápida, as militares nem passaram protetor
solar”. (evento 09, DILIG 02, fl. 04)
7000969-97.2023.7.00.0000
40001359939 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já com as ofendidas na viatura da CPCE indo em direção ao rio Jaguaribe, a viatura,
conduzida pelo 1SG-MA Jean, parou no caminho para comprar gelo e “chegando ao rio o
segundo denunciado, CT Anderson, Agente de Aracati, indicou uma casa próxima ao local do
embarque para que as militares trocassem o uniforme operativo pelo de TFM, momento em
que colocaram biquíni paisano, determinação dada pelo CC Vargas à Tenente Edith ainda na
Agência e transmitida neste momento às outras militares.
Saíram na lancha inicialmente o CC Vargas, CT Anderson SG Nílton, SG Jean e o SG Wallace,
todos (à exceção do último), previamente combinados de levar as demais militares para um
banco de areia. Com o retorno da lancha, as demais militares embarcaram e se deslocaram
pelo rio até prefalado banco de areia “em local ermo, já de conhecimento do CT Anderson
que relatou que o local era conhecimento (sic) já sabido e que foi utilizado em outro momento
para ‘festinhas’ e que não pegou nada. Antes de chegarem ao banco de areia já avistaram o
CC Vargas, CT Anderson e o SG Nilton de roupa de banho, banhando-se no rio e consumindo
bebida alcoólica”. (Evento 09, DILI1, fl. 18).
Como se não bastassem os desmandos do Imediato da Escola de Aprendizes Marinheiros e
seus subordinados, a Ten Edith, já muito constrangida solicita, neste momento desagradável,
permissão para voltar a bordo, ocasião em que o primeiro denunciado, além de negar tal
permissão ainda salientou, em tom jocoso, volte nadando (Evento 09, DILI1, fl. 18).
O destempero, a falta de pundonor militar e o desrespeito à hierarquia e disciplina por parte
dos denunciados, principalmente do CC Vargas, pode ser constatado no depoimento da 3S
Nathália quando afirma que “a Tenente Raylene esteve a todo momento controlando o tempo
para não prejudicar as atividades da tarde. Passado certo período no banco de areia informou
ao Imediato, CC Vargas, que havia dado a hora de ela regressar para a Agência, que tinha um
compromisso a honrar, que deveria satisfação ao CF DANIEL, que iria perguntar porque o
cronograma não foi cumprido, momento em que o Imediato disse: ‘Sou o mais antigo! Eu que
resolvo! O 01 não vai descobrir nada!’ e dirigindo-se ao Agente, CT Anderson, disse: “Que o
comandante iria receber uma mensagem de agradecimento do Agente pela ACISO” momento
em que este confirmou.
Assim, com este insólito episódio, patrocinado pelos três denunciados, entende o Ministério
Público Militar que não houve mero descumprimento de missão, previsto no art. 196 do CPM,
uma vez que o referido crime exige apenas um militar, mas sim o crime tipificado no art. 149.
I, primeira parte, pois reuniram-se militares agindo contra a ordem superior recebida.
FATO 02
Já na apuração dos fatos, em sede de IPM, os militares arrolados nesta exordial, como agora
ofendidos, passaram as ser ameaçados e coagidos, mediante grave ameaça, no sentido de
mentir em seus depoimentos para que não se alcançasse a verdade aproximada dos fatos.
Basta a leitura atenta dos autos para perceber o depoimento, da Ten Raylane asseverando que
“por determinação do CC Vargas foram realizadas três reuniões para os envolvidos na
ACISO, a fim de repassar a versão, no sentido, do que seria dito e como seria dito. A primeira
reunião, cujo objetivo era excluir a possibilidade de abertura de procedimento administrativo,
ocorreu no dia 06 de agosto, reunião esta que tomei conhecimento, mas me recusei a
participar em que pese registrar, que fui pressionada tanto pelo CC Vargas quanto pelo CT
Anderson para comparecer, que o CT Anderson enfatizou ‘que estava dando especial atenção
a esta reunião, tanto é que estou saindo de Aracati para a reunião’ e que ela deveria também,
assim, fazê-lo”.
Continuando, “ainda no dia O6AGO o CC Vargas a convidou para comparecer em sua
residência a fim de confeccionar a quatro mãos o relatório da ACISO, convite este que foi
negado por mim. Entre a primeira e a segunda reunião ocorriam ligações diárias tanto do
Imediato quanto do Agente acerca do que deveria ser dito, como deveria ser dito e para que
7000969-97.2023.7.00.0000
40001359939 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

eu repassase aos Oficiais e às Praças. Recorrentes abordagens dentro do ambiente da OM a
fim de garantir que eu depusesse exatamente o que havia sido acertado. Nesse ínterim
ocorreram diversas abordagens também com ida inopinada ao setor que sou encarregada, nos
momentos de despachar assuntos relacionados ao serviço em sua sala, em outras ocasiões me
chamava em sua sala especificamente para tratar do IPM”. (Evento 09, DILI1, fl. 17).
Sobre as visitas do segundo denunciado à EAMCE, mesmo afirmando que lá não estivera,
bastam os vídeos acostados nos autos no evento 10.
Pois bem, “a terceira reunião, cuja parte do áudio gravado pelo Sargento Wallace vai anexo
aos autos, foi convocada pelo CC Vargas para ocorrer em 02 de setembro, em frente ao prédio
em que reside, determinando que todos participassem. Conduziu os presentes até a padaria
Ideal na Avenida Abolição, na reunião sempre em tom de ameaça: ‘A verdade não é uma
opção, vocês vão ser presos e expulsos da Marinha’. Participaram dessa reunião CC Vargas, a
própria, Tenente Nascimento, Sargento Wallace e Sargento Nathália. O objetivo da reunião
era negar a verdade e ajustar a versão caso o vídeo vazasse. (Evento 09, DILI1, fl. 18).
Ainda no compulsar dos autos no depoimento da Ten Edith, “no dia 02 de outubro, ao
regressar de uma missão (IX Fórum de Assistência Social das Forças Armadas), realizada em
Salvador. O CC Vargas usando de perfídia solicitou o seu comparecimento a sua sala para
relatar sobre a viagem e nessa situação me interpelou se a depoente teria relatado ao
Comandante Daniel Rocha ou a sua esposa Dona Josie sobre o que teria ocorrido na ACISO
de Aracati, tendo respondido ‘que nada foi dito’, ocasião que determinou que todos deveriam
ter o mesmo advogado, um Tenente Coronel da Polícia, e que o advogado iria “anular o
IPM”, que ele queria que fosse falar com esse advogado e que naquele mesmo dia iria ligar
para dar as instruções.
Todas as telas printadas de tentativas de ligação do CC Vargas e CT Anderson estão nos autos
(evento 10, devidamente periciadas, conforme evento 09, DILIG4, fls. 33/40). Apenas para
melhor explicitar os fatos, passa-se a algumas frases – no mínimo indignas para um Oficial
Superior - ditas pelo CC Vargas aos ofendidos, todas devidamente degravadas e juntadas aos
autos.
Eu vou falar que vocês ficaram, vou falar que vocês ficaram com medo de falar alguma
(XXX) uma casa falou que não tinha bebido, tipo assim, mas na verdade alguns
beberam, outros não. Que a gente chegou à noite, o fato principal é a gente mostrar que
quando a gente voltou de Canoa Quebrada, que a gente bebeu na casa, pra mostrar que
a gente levou bebida pra casa. Entendeu?
(...)
Porque o que é que a gente vai falar. É que tipo assim, a gente tem que mostrar que na
casa teve bebida e que “levamo” latinha e que essa latinha tava no “cooler”.
Entendeu? É isso que tem que fazer. “Taí” a justificativa pra foto ter latinha no
“cooler”. Quer dizer, a gente não comprou latinha pra colocar no “cooler”. A gente
simplesmente pegou o “cooler” que tava com latinha da casa. Latinha, lixo e resto de
coisa da casa.
(...)
E colocamos, e eu coloquei água, realmente comprei água e barra de cereais,
entendeu? Aí, que eu vou falar, no meu depoimento aí vão me perguntar, que só eu sei
disso né, teoricamente. Na verdade só eu sei mesmo e o motorista, que eu fui no
mercado com o motorista. Vou falar assim ó, fui no mercado, comprei água, comprei
água e barra de cereais e outras coisas pessoais, e realmente eu comprei pra trazer pô,
comprei castanha, comprei não sei o quê, entendeu? Aí vai perguntar: Você comprou
7000969-97.2023.7.00.0000
40001359939 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

bebida? Comprou garrafa? Comprei pô, pra trazer pra mim, pra minha mulher, tipo
assim “cabou”, então tipo assim eu vou falar que essa água e essa barra de cereais foi
colocada no “cooler” pra gente
(...)
É, então aí é, o seguinte, o que a gente tem que fazer (XXX) a gente vai ter que mudar o
(XXX), a gente fazer umas correções no depoimento (XXX), chegar e falar assim ó, eu
acho que é melhor né, porque, o que a gente quer te garantir
(...)
O que é principal, que a gente quer, é respaldar, respaldar todos nós, que numa
possibilidade “pequeniníssima” de ter um vídeo ou de vir em alguma foto parecer, a
gente não incorreu no crime do falso testemunho, cê tá entendendo? Então tipo assim,
que a gente tá, a preocupação é essa agora.
(...)
Testemunha pode conversar à vontade
(...)
Qual que é a situação, aí, aí é, que eu vou, eu vou ser perguntado lá né, aí eu vou ser
perguntado lá, é, alguém tomou banho de biquíni? Não. Alguém entrou, tirou o biquíni
alguma vez? Sim, teve um pessoal que molhou quando entrou na lancha, tirou a camisa
e o short, torceu, não sei o quê, e logo depois colocou, porque o pessoal ficou todo
molhado, as mulheres molharam, então assim, ficaram com a blusa colada
(...)
É, tipo assim, não, se perguntar, tipo assim, só que é o fato é o seguinte, até conversei
com meu primo que é dessa área penal, que é advogado, ele falou assim: quanto menos
dizer é melhor. Então depende da pergunta, se o cara virar e falar assim ó, alguém ficou
de biquíni no bote? Aí falou assim ó, somente, logo depois que o pessoal entrou no bote
pra voltar, o pessoal teve um momento que o pessoal tirou."
As graves ameaças perpetradas também foram confirmadas pelo 2T Daniel Nascimento
Batista (evento 09, DILIG 02, fl. 05), quando afirmou que “houve a abordagem, a ameaça e a
coação, iniciando por parte do Imediato, CC Vargas, no dia 1º de agosto de 2023 quando eu
ainda estava em Recife, em destacamento, através de uma ligação às 14h48 informando que
soube que haveria a abertura de um procedimento de apuração e que todos os militares
envolvidos no evento da lancha deveriam mentir sobre as questões de consumo de bebida
alcoólica, o banho no rio e uso de roupa de banho”.
Com a simples leitura do minucioso do depoimento 2T Daniel Nascimento Batista (evento 09,
DILIG 02, fls. 02/07), comprovam-se as graves e sérias ameaças praticadas pelo CC Vargas,
pelo CT Anderson e pelo SG Nilton aos demais militares.
De mais a mais, como bem afirmou a 3S Nathália, “as abordagens iniciaram pelo Sargento
Nilton, para dizer que estavam vendo advogados para eles, que deveria fechar com eles, mas
perceberam que havia forte inclinação de dizer a verdade por parte da Tenente Raylene,
Tenente Edith, Tenente Nascimento, Sargento Wallace e eu, que não estavam mais atendendo
as ligações. O CT Anderson percebendo que não estava atendendo as ligações, ligou por meio
do celular do Sargento Cesar, eu atendi, e era ele na interfonia falando, ‘Que gostaria de falar
comigo acerca de coisas do NAS’, pediu para que o Sargento Cesar saísse da sala e falou
comigo acerca de coisas relativas ao Nas e emendou no assunto do IPM dizendo ‘O SG Nilton
7000969-97.2023.7.00.0000
40001359939 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

me passou que vocês estão muito desesperados, que é só manter a mentira, que a manobra
estava com o Imediato e que iria dar tudo certo’ (...) que se arrepende muito de ter mentido no
primeiro depoimento, mas que estava com tanto medo das ameaças do Imediato, que foi
obrigada a mentir o que o Imediato determinou e por várias vezes junto com a TEN Raylene,
TEN Edith, TEN Nascimento e SG Wallace pensaram em falar a verdade, mas que o Imediato
e Agente não davam espaço e sendo muito pressionados. (evento 09, DILI 2, fl. 27).
Outra não foi a afirmativa da Ten Edith quando em seu depoimento também afirmou que “fui
coagida pelo Imediato, CC Vagas, e pelo Agente, CT Anderson, a responder algumas
perguntas como, por exemplo, a saída da lancha tendo sido um teste de máquina”.
Por este segundo fato, ocorrido após a abertura da investigação, entende o Ministério Público
Militar que não houve meramente um crime de ameaça mas sim de coação, previsto no art.
342 do Código Penal Militar c/c com o crime de associação criminosa previsto no art. 288 do
Código Penal comum, pois, indubitavelmente, três pessoas, sendo uma delas o Imediato da
EAMCE, associaram-se, com unidade de desígnios a fim de cometer o crime de coação,
mediante grave ameaça.
Nessa perspectiva – e diante da gravidade dos fatos narrados nestes fólios – requer o Órgão
do Parquet Castrense que, após recebida e autuada a presente denúncia, sejam os
denunciados citados, para que se vejam processar e julgar pelo Conselho Especial de Justiça
para a Marinha, prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até final julgamento e
condenação, tudo na forma da lei, nos seguintes tipos penais:
01) Capitão de Corveta Jorge Eduardo Vargas Silva, nas tenazes dos arts. 149, I, primeira
parte, na forma do art. art. 53, § 5º, tudo do Código Penal Militar (FATO 01) e arts. 342 do
mesmo Diploma legal e art. 288 do Código Penal comum (FATO 02), tudo na forma do art. 69
do Código Penal comum (analogia in bonam partem);
02) Capitão-Tenente Anderson de Oliveira Paula nas tenazes dos arts. 149, I, primeira parte,
na forma do art. art. 53, § 5º, tudo do Código Penal Militar (FATO 01) e arts. 342 do mesmo
Diploma legal e art. 288 do Código Penal comum (FATO 02), tudo na forma do art. 69 do
Código Penal comum (analogia in bonam partem);
03) Terceiro-Sargento (MC) Nilton Moreira da Silva, nas tenazes dos arts. 149, I, primeira
parte, do Código Penal Militar (FATO 01) e arts. 342 do mesmo Diploma legal e art. 288 do
Códio Penal comum (FATO 02), tudo na forma do art. 69 do Código Penal comum (analogia
in bonam partem); (...)”.
Em suas razões, a Defesa argumenta que não existiu nenhuma dessas práticas
ilícitas de motim, coação ou grave ameaça a testemunhas e formação de organização
criminosa, e menos ainda justa causa para oferecer denúncia com essas tipificações do CPM.
Aduz que houve uma delação premiada dos outros militares, que ao se verem
indiciados, criaram, por orientação de seu Advogado, uma versão fantasiosa para incriminar o
Paciente; que, inicialmente, foram indiciados a depor os militares CC Vargas, CT Anderson,
1T (T) Raylene, 1T (RM2-T) Edith, 2T (RM2-S) Nascimento, 3º SG-AD Nathália, 3ºSG-MC
Nilton e 3ºSG-EP Wallace Costa, mas posteriormente foram chamados somente alguns desses
militares, que, após suas novas oitivas, foram desindiciados; que a ocorrência de reuniões não
configura a existência de uma organização criminosa; que os áudios juntados aos autos foram
selecionados pelo dono do aparelho e com trechos não sequenciais; que “os segundos
depoimentos dos 5 (cinco) delatores DESINDICIADOS são falsos e que ELES
TESTEMUNHARAM de livre e espontânea vontade no primeiro depoimento”; que o Paciente
vai receber a medalha do mérito agora em dezembro por 10 (dez) anos de serviços e lealdade
à Marinha do Brasil, e já com promoção prevista para Capitão-de-Corveta em dezembro de
7000969-97.2023.7.00.0000
40001359939 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2024; que o Capitão-Tenente ANDERSON, ora Paciente, o Capitão-de-Corveta VARGAS e o
Sg NILTON, todos presos preventivamente antes mesmo do recebimento da denúncia, não
foram cientificados da mudança ocorrida nesses novos depoimentos, se existia alguma
acusação ou novos fatos que imputava a eles autoria, e foram ouvidos sem possibilidade de
acareação com os “delatores”.
E continua, no corpo de sua petição inicial de 130 laudas, rebatendo cada uma
das acusações contidas na denúncia, argumentando que não ocorreu passeio de lancha e sim
um “teste” na lancha; que não houve reunião de militares que não fosse a serviço; que
surpreendeu a referida denúncia apresentada pelo Parquet, eis que não seguiu nem o
Relatório, nem a Solução do IPM; que não ocorreram os crimes narrados na exordial, e, no
máximo, o Paciente pode ter cometido transgressão disciplinar ou desvio de conduta, quando
muito, uma falha em cumprimento de horários, nada de anormal, e, assim, o PACIENTE
também não ameaçou e muito menos coagiu qualquer testemunha; que, no dia 18/10, o
advogado Dr. FRANCISCO TEOFILO GOMES COSTA solicitou cópia dos autos pelo
whatsapp ao Encarregado JEFFERSON SOUSA, conforme print ́s anexos (doc. 04), que
foram negados, e a data acordada para a entrega não foi cumprida (docs. 05/07); que, apesar
de haver um pedido formal ao Comandante da EAMCE, mesmo assim os autos não foram
entregues.
E prossegue:
“Neste caso realmente ocorreram outras delações e mudança de depoimento, o que causou ao
Paciente, o CT ANDERSON, fortes prejuízos, infringindo aos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
...
Desta forma, aqui está comprovada a necessidade do trancamento do IPM e agora deste
processo penal, logo, TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, vez que é imperioso ser
determinado através do acolhimento e concessão desta ordem de Habeas Corpus, vez que
contra o paciente, além de ter sido alterado as acusações de supostos crimes cometidos,
também foi gravemente atingido em sua moral, ética e profissional, com a gravidade da
determinação de sua PRISÃO PREVENTIVA por alguns dias, e ainda por cima, por acusações
que jamais passaram perto de sua intenção em cometer, além de ter sido afastado de sua
função de Agente neste conceituado órgão das nossas Forças Armadas.”
E requer:
I) A concessão liminar da presente ordem de Habeas Corpus, em favor do Capitão Tenente
ANDERSON OLIVEIRA PAULA, portador do cartão de identificação militar N. 857941-5,
MINDEF/CE, inscrito no CPF/MF sob nº 084.118.974-94, para o TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL Militar nº 7000065-68.2023.7.10.0010/CE, já proposta pelo MPM perante o Juízo
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 1Oª CJMCE, e seu arquivamento junto com a
investigação originária, IPM nº 7000052-69.2023.7.10.0010/CE, em razão da falta de justa
causa para a imputação formulada, por ser medida de JUSTIÇA.
II) Ao final, a concessão da presente ordem de Habeas Corpus, consistente no trancamento da
Ação Penal Militar nº 7000065-68.2023.7.10.0010/CE, em trâmite perante o Juízo Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJMCE, e seu arquivamento junto com ação originária nº
7000052-69.2023.7.10.0010/CE, pelas razões aduzidas.
7000969-97.2023.7.00.0000
40001359939 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, requer “a concessão liminar a presente ordem de Habeas Corpus, em
favor do Capitão Tenente ANDERSON OLIVEIRA PAULA, (...) para o trancamento da Ação
Penal Militar nº 7000065- 68.2023.7.10.0010/CE, já proposta pelo MPM perante o Juízo
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 1Oª CJMCE, e seu arquivamento junto com a
investigação originária, IPM nº 7000052-69.2023.7.10.0010/CE, em razão da falta de justa
causa para a imputação formulada, por ser medida de JUSTIÇA.” e, ao final, a confirmação
da liminar, com a concessão definitiva da ordem.
Em 27 de novembro de 2023, solicitei informações à autoridade apontada como
coatora, deixando para apreciar o pleito liminar somente após a chegada das referidas
informações (evento 10). Essas foram apresentadas no dia 1º de dezembro (evento 13).
Não vislumbrando o preenchimento dos requisitos para a sua concessão, por
Decisão do dia 5 de dezembro de 2023, indeferi a liminar pleiteada (evento 15, DEC1).
A douta PGJM, em Parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar Dra. ARILMA CUNHA SILVA, manifestou-se pela denegação da ordem (evento 21
PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
A Defesa Constituída do Capitão Tenente da Marinha ANDERSON DE
OLIVEIRA PAUTA impetra o presente Habeas Corpus em que aponta, como autoridade
coatora, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, que recebeu a Denúncia
em 10/11/2023 (Evento 2, APM nº 7000065-68.2023.7.10.0010), em desfavor do Paciente,
como incurso nos artigos 149, inciso I, primeira parte (motim), na forma do artigo 53, §5º
(co-autoria/cabeças), tudo do CPM; bem como nos artigos 342 do mesmo Código (coação) e
288 do CP (associação criminosa), em concurso material.
Assim dispõem os crimes previstos no Código Penal Militar pelos quais foi
denunciado o Impetrante:
Motim
Art. 149. Reunirem-se militares:
I - agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la;
...
Pena - reclusão, de quatro a oito anos, com aumento de um têrço para os cabeças.
Coação
Art. 342. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou
alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona, ou é chamada a
intervir em inquérito policial, processo administrativo ou judicial militar.
7000969-97.2023.7.00.0000
40001359939 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - reclusão, até quatro anos, além da pena correspondente à violência.
E no Código Penal:
Associação Criminosa
Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer
crimes.
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
É cediço que, quando do recebimento da Denúncia pelo Magistrado, as provas e
os indícios constantes da investigação sofrem uma análise superficial, que serão devidamente
confrontadas, e confirmadas ou não, no decorrer do processo judicial. Assim, um dos
pressupostos para o trancamento da ação é que seja flagrante a atipicidade da conduta, de
modo a afastar a mínima e possível existência de um delito.
Na hipótese dos autos, ao contrário do que a alega a Defesa, constam indícios
de materialidade e de autoria suficientes de ilícito penal, aptos ao prosseguimento da ação
penal, e que serão devidamente avaliados no curso da instrução criminal, sob o pálio do
contraditório e da ampla defesa, cabendo sempre ressaltar que o acusado se defende dos
fatos e não da capitulação jurídica contida na denúncia.
De observar que essa última ressalva foi expressamente referida pelo Juízo de
primeira instância ao receber a denúncia, e novamente, quando da juntada das informações
consideradas necessárias para o julgamento deste writ.
É sabido que o Inquérito Policial Militar é um procedimento que tem por
escopo reunir os elementos indispensáveis à propositura da ação penal pelo Ministério
Público Militar. Por meio dele são colhidas as provas que, posteriormente, poderão ser
validadas no curso do processo, e, somente em casos excepcionais, a ação que se inicia
poderá ser trancada. Nesse sentido o seguinte julgado:
EMENTA. HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. DESERÇÃO. (...) TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL MILITAR. CARÁTER EXCEPCIONAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE. (...) O trancamento de ação penal é medida excepcional, que
somente se apresenta juridicamente possível na via estreita do habeas corpus quando se
verificar, de forma clara e incontroversa, a ausência de justa causa hábil à sua instauração,
consubstanciada na constatação, prima facie, de atipicidade da conduta, de incidência de
causa excludente de culpabilidade, de ausência de indícios de autoria ou de prova da
materialidade do delito. (...). Concessão Parcial da ordem. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 7001335-78.2019.7.00.0000. Relator:
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 19/12/2019, Data de
Publicação: 10/02/2020). (grifo nosso)
É no curso da instrução que poderá o Impetrante, em favor do Paciente, fazer
uso de todos os meios de prova e de direito ao seu alcance para refutar o alegado na inicial,
inclusive com as acareações que deseja.
No caso, o IPM trouxe informações precisas quanto às supostas irregularidades
atribuídas ao Paciente, que apontam para a prática de conduta, em tese, delitiva, e que
subsidiaram o oferecimento da denúncia, senão vejamos:
7000969-97.2023.7.00.0000
40001359939 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Narra a exordial, com base nos depoimentos colhidos na fase pré-processual,
que militares teriam se desvirtuado da missão que lhes foi confiada, para divertirem-se
usando indevidamente embarcação da Força, razão pela qual se justificou o indiciamento do
Paciente e dos demais militares pela suposta prática de descumprimento de missão, tipificada
no art. 196 do CPM.
Diz, ainda, a denúncia que, durante o uso da embarcação para recreação,
ocorreu, por parte do ora paciente, assim como dos demais acusados, o consumo de bebidas
alcoólicas e banho no rio, tudo em horário de serviço.
Narra que, posteriormente aos fatos relativos ao passeio na lancha no dia da
missão, no decorrer das investigações sobre o ocorrido, alguns militares que também
participaram do uso indevido da lancha teriam sido coagidos pelo Paciente, e pelos outros
dois denunciados, no intuito de mentirem em seus depoimentos, com o objetivo de esconder a
verdade sobre o ocorrido, pois caso a verdade fosse descoberta, todos os militares seriam
presos e expulsos.
Em virtude das supostas ameaças, os indiciados CC JORGE EDUARDO
VARGAS SILVA, CT ANDERSON DE OLIVEIRA PAULA e 3º SG (MC) NILTON
MOREIRA DA SILVA foram presos preventivamente por decisão do Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 10ª CJM, Dr. RODOLFO ROSA TELLES MENEZES, cujos trechos
aqui se transcrevem, para melhor compreensão do decidido pelo Magistrado:
“(...) Da leitura das peças que instruem o presente pleito, verifico presentes os requisitos e os
pressupostos para a decretação da medida extrema contra os militares indiciados.
Com efeito, os requisitos elencados no art. 254 do Código de Processo Penal Militar (fumus
comissi delicti), que são a prova da existência do fato delituoso e indícios suficientes de
autoria estão suficientemente demonstrados nos autos para esta fase.
A materialidade está consubstanciada através da vasta documentação acostada aos autos,
referente aos áudios de autoria do CC Vargas que foram gravados pelo 3SG Wallace e,
posteriormente periciados e degravados (evento 9, doc. 4, fls. 34-39); histórico de operações
da embarcação ECSR-M Guarajuba no dia 13/07/2023 (evento 9, doc. 3, fls. 11 e doc. 4, fls.2-
3); vídeos que demonstram a presença do CT Anderson, Agente da Capitania de Aracati/CE,
na sede da EAMCE (evento 10); Ordem de Serviço simplificada n° 22/2023, do Comandante
da EAMCE que destacou os militares para a Ação Cívico Social - ACISO (evento 01, doc. 1,
fls. 03-04) e o comprovante do pagamento de diárias e alimentação (evento 09, doc.01, fls. 09-
10).
(...) Atinente aos indícios de autoria, estes também estão caracterizados por depoimentos
convergentes em sede de inquirição no presente procedimento investigatório, dos agora
ofendidos que participaram do passeio de lancha no dia 13/07/2023 (...)
Consoante se depreende dos depoimentos minudentes supracitados, resta cristalino a
existência de ameaças e intimidações perpetradas pelo CC Vargas, CT Andersom e 3SG Nilton
(este em especial aos Praças) com o intuito de encobrir a atitude ilícita praticada no dia 13 de
julho de 2023, durante destacamento para uma Ação Cívico Social no Município de
Aracati/CE, na medida em que utilizaram-se de embarcação da Marinha para fazer um
passeio e banho no rio Jaguaribe, regado à bebida alcoólica (uma festinha).
Para tanto, mediante a utilização da grave ameaça de possível prisão e perda de emprego, os
indiciados tentaram obrigar os demais participantes do passeio a faltar com a verdade em
seus depoimentos. Ademais, os pressionaram para que contassem uma mesma versão em seus
7000969-97.2023.7.00.0000
40001359939 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

depoimentos e que contratassem o mesmo Advogado, já firmado pelo CC Vargas.
Cumpre salientar que os depoentes acima referidos registraram de forma veemente que se
sentiram ameaçados e compelidos a mentirem em seu depoimento inicial como testemunhas,
por medo de serem presos ou mesmo perderem os empregos, devido à coação a que foram
submetidos, em especial do Imediato CC Vargas (...)”. (7000063-98.2023.7.10.0010, Pedido
de Prisão Preventiva, Evento 49, DEC2)
A prisão preventiva foi revogada, em 8 de novembro de 2023, por não ser mais
necessária a cautela (7000063-98.2023.7.10.0010, Pedido de Prisão Preventiva, Evento 49,
DEC1 e Evento 60, ALVSOLTURA1, ALVSOLTURA2 e ALVSOLTURA3).
Do narrado na exordial verifica-se, nesse momento de cognição sumária, que
não pode prosperar o pleito de trancamento da Ação Penal Militar por falta de justa causa.
Numa análise perfunctória dos fatos, única possível na via eleita do Habeas
Corpus, pode-se constatar que houve, ao menos, em tese, uma conduta típica perpetrada pelo
Paciente.
Os depoimentos prestados no Inquérito pelos Ofendidos Primeiro-Tenente (T)
Raylene Maria Fonseca da Silva, Primeiro-Tenente (RM2-T) Débora Edith Rocha Lima,
Segundo-Tenente (RM2-S) Daniel Nascimento Batista, Terceiro-Sargento (AD) Nathália de
Oliveira Lima, Terceiro-Sargento (EP) Marlon Wallace da Costa Rocha dão suporte à
acusação.
O fato de esses militares terem sido “desindiciados” pelo Encarregado do IPM
não traz qualquer relevância jurídica, haja vista que o Parquet não se vincula ao relatório ou à
solução do IPM. O Inquérito Policial Militar é apenas peça informativa, e o MPM poderia
oferecer denúncia contra todos ou somente alguns, imputando-lhes a capitulação jurídica que
entendesse mais adequada, assim como o fez, pedindo o arquivamento com relação às
condutas que não julgar típicas. Nesse sentido, o art. 9º do CPPM:
Art. 9º O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, que, nos termos legais,
configure crime militar, e de sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, cuja
finalidade precípua é a de ministrar elementos necessários à propositura da ação penal.
Em sua petição inicial, o Impetrante traz longo arrazoado, refutando uma a uma
das acusações contidas na exordial e nas declarações dos militares “desindiciados”,
confrontando fatos e provas. Entretanto, além de o writ não comportar exame aprofundado da
matéria, eventual cotejo do material probante, como pretende a Defesa, implica no antecipado
julgamento de mérito, suprimindo a instância inerente ao foro natural, em que toda a prova é
refeita perante a autoridade judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, todos já prestaram declarações perante o Conselho Especial de
Justiça, a quem cabe decidir quanto à veracidade do informado, e a Defesa poderá usar dos
meios processuais cabíveis para refutar as declarações que julgar impertinentes.
No sentido de que a prova não há de ser subtraída do Conselho Julgador,
colaciono a jurisprudência desta Corte Castrense, in verbis:
7000969-97.2023.7.00.0000
40001359939 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
(...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. MEDIDA
EXCEPCIONAL. CONFRONTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA INDICADOS PELO
MPM.
REVOLVIMENTO
AMPLO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADEQUAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (...) A
confrontação dos elementos de convicção da prática delituosa é matéria de mérito que deve
ser apreciada no momento processual oportuno. O exame aprofundado da vexata quaestio,
no bojo da presente Ação Constitucional, significaria julgamento antecipado da lide, o que
subtrairia do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente
instaurada. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS
CORPUS nº 7000848-40.2021.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Data de Julgamento: 17/02/2022, Data de Publicação: 04/03/2022). (Grifo nosso).
Com efeito, das informações trazidas pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 10ª CJM e do acompanhamento do processo no sistema eletrônico
processual, e-Proc, depreende-se que a Ação Penal Militar está seguindo seu curso regular,
não se verificando qualquer circunstância capaz de ensejar constrangimento ilegal ou abuso
de poder, já tendo sido realizada a audiência de qualificação e inquirição de todos os
Ofendidos e de testemunhas do MPM (Eventos 278, TERMOAUD1, 280 TERMOAUD1, e
Evento 339, ATA1, Evento da APM nº 7000065-68.2023.7.10.0010), e se encontra na fase de
inquirição de testemunhas complementares do MPM e da Defesa (Evento, 343, OFIC1).
Destarte, não é razoável obstar a continuidade da Ação Penal Militar quando o
processo tramita com estabilidade, no intuito de obter informações suficientes e aptas a
comprovar os indícios de irregularidades apurados no procedimento inquisitorial com relação
ao Paciente, em estrita observância ao contraditório e à ampla defesa.
É imperioso que o processo se desenvolva de acordo com sua dinâmica própria,
na qual será facultada ao Paciente a oportunidade para que exponha e defenda seus
argumentos perante o Juízo onde tramita a Ação Penal. Não cabe a esta Corte Castrense, pela
via do Habeas Corpus, confrontar provas com vistas a uma absolvição sumária, quando há, ao
menos, mínimos indícios de autoria e de materialidade de um ilícito penal a ser apurado na
primeira instância.
Vigora, nesta fase processual, o princípio in dubio pro societate (na dúvida, em
favor da sociedade), consolidado na doutrina e na jurisprudência, por meio do qual qualquer
dúvida que o Magistrado porventura possa ter a respeito do tipo penal resolve-se no sentido
de manifestação favorável ao recebimento da Denúncia e regular tramitação do feito, e não
com o trancamento da ação por este Tribunal Castrense, como pretende o Impetrante, máxime
considerando que já teve início a instrução processual, com a atuação do Conselho Especial
de Justiça.
E, cumpre repetir, assim como o Parquet não se vincula à capitulação dada aos
fatos pelo Encarregado do Inquérito, assim também o Juiz não se vincula à capitulação dada
na exordial pelo MPM, sequer ao pedido de condenação ou de absolvição, vigendo o
brocardo da mihi factum, et dabo tibi ius (dá-me os fatos que lhe darei o Direito).
Quanto à alegação de que não teve acesso aos autos, sendo-lhe negados e, dessa
forma, que não teve acesso aos novos depoimentos, de modo que poderiam se defender das
novas acusações, cumpre repetir que a instrução criminal já se encontra em trâmite, de modo
7000969-97.2023.7.00.0000
40001359939 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que a Defesa do Paciente poderá, perante o Juízo Natural, o Conselho Especial de Justiça,
utilizar do contraditório e da ampla defesa na fase processual com todos os recursos
garantidos constitucionalmente.
Acrescente-se, ainda, que o IPM é peça meramente informativa, e possível
irregularidade na fase inquisitorial não contamina o processo.
Trago à colação jurisprudência desta Corte que corrobora o entendimento
citado:
EMENTA. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ARTS. 223 E 205,
C/C O ART. 30, II, TODOS DO CPM). NULIDADE DE ATOS DE INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR.
INEXISTÊNCIA.
PROCEDIMENTO
MERAMENTE
INFORMATIVO.
DECRETAÇÃO DE NULIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DO
PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO
UNÂNIME. 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de militar da Reserva do
Exército em prestação de tarefa certa que é investigado em Inquérito Policial Militar (IPM)
por cometimento, em tese, dos crimes de ameaça e tentativa de homicídio, sob a alegação de
constrangimento ilegal e abuso de autoridade. 2. O presente writ é impetrado em face de
Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM que não
acolheu, em sede de habeas corpus, o pleito de suspensão e nulidade de atos do referido IPM.
3. O Paciente, com o seu agir, deu ensejo ao referido IPM, regularmente instaurado sem
sobressaltos de ilegalidade. O Inquérito Policial é peça meramente informativa para
propositura da ação penal, de modo que eventual irregularidade na fase inquisitorial não
contamina o processo. Precedentes deste Tribunal. 4. Para a decretação de nulidade da
investigação, necessária, além da devida caracterização do suposto vício de legalidade
insanável, a demonstração do prejuízo (pas de nullité sans grief), o que não ocorre no caso em
tela. 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº
7000648-67.2020.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 19/11/2020, Data de Publicação: 10/12/2020. (Grifo nosso).
Dessa forma, deve ser mantido o regular trâmite processual na instância a quo,
em que se prestigiará o mais amplo exercício do contraditório e da ampla defesa, momento
em que o Paciente terá a oportunidade para se manifestar com relação a todos os indícios e
provas constantes dos autos, inclusive com relação a todos os depoimentos dos militares, que
agora figuram como Ofendidos.
Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem de Habeas Corpus.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359939v4 e do código CRC 5a48d981.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 8/4/2024, às 16:36:53
7000969-97.2023.7.00.0000
40001359939 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR